Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente mantida pela autora, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) do montante de sua remuneração.

2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.

3. Na situação concreta em exame a recorrida é servidora pública do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 5.409,69 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 2.692.60 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). 3.2. No entanto, a instituição financeira efetua descontos diretamente em conta corrente, o que compromete integralmente o saldo líquido depositado 3.3. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora apelada do mínimo existencial.

4. Recurso conhecido e desprovido.